Tribunal: CARF
Processo: 10875.900258/2015-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.900258/2015-67
RESOLUÇÃO
3101-000.689 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UMICORE BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Sabrina Coutinho Barbosa (substituto[a]
integral), Luciana Ferreira Braga, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por UMICORE BRASIL LTDA. em razão de
manifestação de inconformidade julgada procedente em parte, que foi apresentada em face da
homologação parcial das compensações solicitadas na PERD/COMP n.
05772.63615.231214.1.5.17-9225 no montante de R$ 2.275.650,59 (sendo que o total pleiteado
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.689 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900258/2015-67
2
era de R$ 2.375.158,91), fundado no crédito do REINTEGRA referente ao 3o trimestre do ano-
calendário de 2012.
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática adotada pelo fiscal para
negar o pedido de ressarcimento da Recorrente, bem como as teses adotadas pela Recorrente em
sua Manifestação de Inconformidade, adoto o seguinte excerto do relatório da DRJ (e-fls. 399 e
seguintes):

Foi indicada a ocorrência das inconsistências:
- Fabricante não consta do Registro de Exportação; - Nota Fiscal não comprova
exportação com direito ao Reintegra;
Intimada do despacho decisório em 16/03/2015, fl. 382, a interessada UMICORE
BRASIL LTDA apresentou manifestação de inconformidade e documentos em
15/04/2015, juntadas às fls. 02 e seguintes, alegando em síntese:
1. Alega a tempestividade da Manifestação de Inconformidade.
2. Com relação à inconsistência “Fabricante não consta do Registro de
Exportação”, afirma que solicitou ao SECEX e teve deferida a averbação do
Registro de Exportação para correta informação do CNPJ da interessada, de
número 96.206.313/0006-84.
3. Com relação à inconsistência “Nota fiscal não comprova exportação com direito
ao Reintegra”, afirma que utilizou o CFOP 7949 – Outra saída de mercadoria ou
prestação de serviço não especificado, pois não havia código CFOP específico para
a operação realizada. Afirma que a operação refere-se a exportação de bens
produzidos pela interessada via aperfeiçoamento ativo, com a utilização de parte
do material enviado pelo autor da encomenda e com a agregação de materiais
próprios e mão de obra. Cita o RICMS do Estado de São Paulo. Anexa
documentação relativa às operações. Discorre sobre o Regime de Reintegra.

Ao julgar a Manifestação de Inconformidade apresentada pelos contribuintes, a
DRJ, (i) consultando o citado RE no Siscomex apurou que de fato ele foi retificado e que constava
como fabricante o CNPJ 96.206.313/0006-84, tendo reconhecido ter sido sanada a incorreção
material, motivo pelo qual o crédito glosado relativo à Nota Fiscal n° 28854 no valor de R$
2.654,96 (3% de R$ 88.498,75) foi reconhecido; e (ii) acabou por manter o restante da glosa sob o
argumento de que só são aceitas no Reintegra operações com base em notas fiscais cujo código
CFOP que caracterize uma operação de exportação direta ou de venda à comercial exportadora,
de modo que as notas com CFOP 7949 não poderiam ser aceitas.
Ao final, o acórdão restou assim ementado:
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.689 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900258/2015-67
3
Assunto: Imposto sobre a Importação - II Ano-calendário: 2012 REGIME ESPECIAL
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
VALORES
TRIBUTÁRIOS
PARA
AS
EMPRESAS
EXPORTADORAS - REINTEGRA.
O Regime Especial REINTEGRA, permite às empresas exportadoras a reintegração
de valores referentes a custos tributários federais existentes na cadeia de
produção, preenchidas as condições da Lei n° 12.546/2011, do Decreto n°
7.633/2011 e da IN-RFB n° 1300/2012.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte

Em suas razões recursais, a Recorrente, alegou em síntese, que:
- a restrição prevista nos referidos § 12 e inciso III do artigo 29-B da então vigente
INRFB 1224/2011, no sentido de que o Reintegra não se aplica a operações com base em notas
fiscais cujo Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) não caracterize uma operação de
exportação direta ou de venda à comercial exportadora, não se aplica ao caso destes autos;
- toda documentação (declaração de exportação, faturas, contrato de câmbio)
constante dos autos constitui prova cabal de que se trata de operação de exportação de telas
catalisadoras diretamente da RECORRENTE exportadora para seu cliente no exterior, dispensando-
se cogitações a respeito do Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP)
- indicou o CFOP 7949 – Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não
especificado, por ausência de CFOP específico para a exportação direta ao cliente no exterior das
telas catalisadoras de platina e ródio (Pt 95% Rh 5%) fabricadas no Brasil por encomenda do
cliente. O fato da designação genérica constante do Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo
– RICMS/SP (Decreto 45.490/2000 – ANEXO V – Tabela I – Grupo 7 (saídas para o exterior) não
impede que seja aplicado à exportação referida nestes autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade e, por isso, merece ser conhecido, entretanto, ainda não está maduro para
julgamento.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.689 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900258/2015-67
4
Isso porque, uma vez julgado o feito em sede de primeira instância, a única matéria
restante a ser analisada nesta assentada seria a questão relativa ao uso do CFOP 7949 nas notas
fiscais, o qual, não se refere a uma operação de exportação.
Sobre o assunto, a IN RFB n° 1.224/2011 em seu art. 29-B, §12, III, prevê que só são
aceitas no Reintegra operações com base em notas fiscais cujo código CFOP caracterize uma
operação de exportação direta ou de venda à comercial exportadora, vejamos:
“Art. 29-B. A pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens
manufaturados constantes do Anexo Único ao Decreto no 7.633, de 1o de
dezembro de 2011, poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário existente na sua cadeia de produção. (...)
§ 12. O Reintegra não se aplica a: (...)
III - operações com base em notas fiscais cujo Código Fiscal de Operações e
Prestações (CFOP) não caracterize uma operação de exportação direta ou de
venda à comercial exportadora.” (grifo meu)

E, sobre o assunto, cito os recentes acórdãos n. 3202-001.735 – 3a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária (Sessão de 04.05.2025) e 3201-012.362 – 3a
SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA (22.05.2024), os quais, na mesma esteira da decisão de
primeira instância, entenderam pela necessidade de indicação correta do CFOP, relativo a uma
operação de exportação.
Outrossim, não está claro nos autos se de fato a operação se trata de uma
exportação.
Com isso voto por converter o processo em diligência para que, independente do
CFOP informado, que a Unidade de Origem identifique se de fato a operação realizada foi de
exportação.
Concluída a apuração, deverá ser assegurado à Recorrente o prazo de 30 (trinta)
dias para manifestação acerca dos resultados obtidos, nos termos do artigo 35, parágrafo único,
do Decreto n.° 7.574/2011.
Cumprida a diligência, o processo deverá retornar a este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.

É a resolução.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.689 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900258/2015-67
5

Fl. 450
DF CARF MF
Original